Tribunal: STF
Processo: ARE 1325496
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravos contra decisão por meio da qual foi negado seguimento aos recursos extraordinários interpostos em face de acórdão assim ementado:
    “EMBARGOS INFRINGENTES - TORTURA - FUNCIONÁRIO PÚBLICO - ATRIBUTO NÃO CONTIDO NA ELEMENTAR DO TIPO PENAL - CAUSA DE AUMENTO DISPOSTA NO ART. 1°, § 4°, I, DA LEI N° 9.455/97 - BIS IN IDEM - INOCORRÊNCIA. 
    - A qualidade de agente público não é elementar do crime de tortura. Com efeito, a incidência da majorante prevista no art.1°, §4°, I, da Lei n° 9.455/97 não implica bis in idem.
    V.V. EMBARGOS INFRINGENTES - TORTURA SEGUIDA DE MORTE - POSSIBILIDADE DE DECOTE DA MAJORANTE - CRIME PRÓPRIO - BIS IN IDEM - EMBARGOS ACOLHIDOS. Imperioso se mostra o decote da majorante prevista no parágrafo 4°, I, do art. 1° da Lei n° 9.455/97 (crime cometido por agente público), sob pena de se incorrer em bis in idem, uma vez que o tipo penal imputado aos acusados, pelo qual restaram condenados, já exige para a sua configuração que a vitima esteja submetida à guarda, poder ou autoridade do agente” (pág. 340 do documento eletrônico 3).
    Os embargos de declaração em seguida opostos por Evandiu Gonçalves Vilela foram rejeitados (págs. 387-391 do documento eletrônico 3).
    No RE interposto por Luiz Carlos Pereira, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação dos arts. 1º, III; e 5°, XXXIX e XLVII, e, da mesma Carta (págs. 373-385 do documento eletrônico 3). 
    Já no RE interposto por Evandiu Gonçalves Vilela, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação do art. 5°, LV e XLVI, da mesma Carta (págs. 431-450 do documento eletrônico 3). 
    As pretensões recursais não merecem acolhida. 
    O recurso interposto por Luiz Carlos Pereira teve negado o seguimento sob o fundamento de ofensa reflexa ao texto constitucional.
    Já o recurso interposto por Evandiu Gonçalves Vilela teve negado o seguimento sob os seguintes fundamentos: (i) impossibilidade do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF); e (ii) necessidade de reapreciação de legislação infraconstitucional. 
    Contudo, os agravantes, nas razões de seus agravos, não impugnaram os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a aplicação da Súmula 287/STF.
    De fato, incumbe aos agravantes o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de negativa de seguimento ao recurso. Inescusável, portanto, a deficiência na elaboração da peça recursal. Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas desta Corte: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Razões do agravo que não atacam todos os fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade. Súmula nº 287 desta Corte. 
    1. Inviável o recurso que não ataca os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula nº 287 desta Corte.
    2. Agravo regimental não provido” (ARE 639.283-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. 
    1. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário. Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal.
    2. Ausência da preliminar formal de repercussão geral: inviabilidade da análise do recurso extraordinário.
    3. Não ocorrência da prescrição. Novo marco interruptivo decorrente de acórdão de segunda instância que majora a pena, com repercussão no cálculo prescricional. Precedentes.
    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 760.280-AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma – grifei). 
    No que diz respeito ao recurso interposto por Evandiu Gonçalves Vilela, verifica-se que esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da prestação jurisdicional e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessas alegações depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao Texto Magno. 
    Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 
    Ademais, observo que o acórdão recorrido decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 9.455/1997), bem como no conjunto fático-probatório constante dos autos. 
    Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquela norma pelo Juízo a quo, além de incidir, na espécie, a Súmula 279/STF, o que também inviabiliza o extraordinário. Por oportuno, transcrevo as ementas dos julgados abaixo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 1.053.028-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux). 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 
    1. O exame de legislação infraconstitucional é inadmissível em recurso extraordinário, por configurar ofensa reflexa à Constituição.
    2. A conclusão em sentido diverso do manifesto no acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do cotejo fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF.
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 749.446-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli).
    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. A ausência de notificação, considerado o disposto no art. 514 do CPP, trata de nulidade relativa e deve ser arguida oportunamente. 3. Alegação de nulidade da interceptação telefônica. Análise de fatos e provas em recurso extraordinário. Impossibilidade. Súmula 279. 4. Análise da inidoneidade da dosimetria da pena. Matéria infraconstitucional. 5. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 842.198 AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes). 
    Isso posto, nego seguimento aos recursos (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator